Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743576-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O VINÍCIUS OSÓRIO LUCAS DA CONCEIÇÃO, no ID 65404191 requer a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar, pronunciamento de ID 65152286. Vieram os autos conclusos. Deflui-se dos autos de origem que o deslinde da causa enseja maior instrução probatória, assim como não se infere, de plano, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o presente pedido de reconsideração apenas repisa argumentos já examinados, não sobrevindo ao processo fato novo apto a ensejar a reconsideração. Isso posto, mantenho a decisão. Venham as contrarrazões, depois, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator